Tribunal: TRF3
Processo: 5001392-47.2023.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
201/549)

5001392-47.2023.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001392-47.2023.4.03.6115

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: DEIVIDI FELIPE NERY

CURADOR: JOAO APARECIDO CANDIDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

CURADOR do(a) APELANTE: JOAO APARECIDO CANDIDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS) à pessoa com deficiência, desde a data da cessação administrativa, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas e determinando a implantação do benefício, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento ou a cessação indevida de benefício assistencial pelo INSS, posteriormente reconhecido judicialmente, gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura benefício assistencial de um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, nos termos do art. 203, V, da CF/1988 e da Lei no 8.742/1993.

A condição de miserabilidade não se limita ao critério objetivo de renda familiar per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo, podendo ser aferida por outros elementos probatórios que demonstrem a vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar.

O benefício previdenciário ou assistencial de valor mínimo percebido por idoso integrante do grupo familiar não deve ser computado para fins de cálculo da renda familiar per capita, por aplicação do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, restou comprovada a deficiência de longo prazo do autor e a situação de vulnerabilidade social do núcleo familiar, cuja única fonte de renda decorre de aposentadoria de um salário mínimo percebida por seu avô, valor que deve ser desconsiderado para fins de aferição da renda familiar.

O reconhecimento judicial do direito ao benefício e o pagamento das parcelas atrasadas com os encargos legais recompõem o prejuízo patrimonial decorrente da indevida cessação administrativa.

A indenização por danos morais exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, como atuação dolosa ou de má-fé da Administração, não sendo suficiente o simples indeferimento ou cessação indevida do benefício.

Inexistindo prova concreta de conduta abusiva, dolo administrativo ou situação extraordinária apta a configurar abalo moral indenizável, não se caracteriza o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001392-47.2023.4.03.6115

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: DEIVIDI FELIPE NERY

CURADOR: JOAO APARECIDO CANDIDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

CURADOR do(a) APELANTE: JOAO APARECIDO CANDIDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a implantação de benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição, e na Lei Federal no. 8.742/93.

A r. sentença (ID 337453963) julgou o pedido inicial parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para:

a) declarar o direito da parte autora ao restabelecimento do benefício de prestação continuada (BPC-LOAS-Deficiente), a contar de 02/12/2020 (DCB, NB 532.192.730-4);

b) em tutela de urgência, que ora defiro, determinar ao INSS a implantação do benefício no prazo de 45 dias, com data de início do pagamento (DIP) no primeiro dia do mês da expedição da ordem via PREVJUD;

c) condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas entre a DIB e a DIP, corrigidas monetariamente e com juros de mora, descontados os valores recebidos administrativamente ou decorrentes de benefício juridicamente inacumulável, nos termos da fundamentação;

d) ante a sucumbência mínima da parte autora, condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas do § 3°, do art. 85, do Código de Processo Civil, aplicando-se a evolução tratada no § 5o, a incidir sobre o valor da condenação a ser apurado quando da liquidação da sentença (inciso II do § 4o do art. 85), esclarecendo que a base de cálculo da verba honorária compreenderá apenas a soma das prestações vencidas até a data de publicação desta sentença (Súmula 111/STJ).

e) condenar o INSS ao reembolso dos honorários periciais adiantados à conta do Tribunal.

Deixo de condenar as partes em custas diante da isenção concedida pelo artigo 4o, incisos I e II, da Lei n. 9.289/1996.”

Apelação da parte autora (ID 337453971), na qual requer a reforma da r. sentença no tocante ao indeferimento do pedido de danos morais.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 338850745).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

O artigo 3o, da Constituição, elenca os objetivos da República Federativa do Brasil, quais sejam: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

Em vista de tais objetivos, a Constituição determinou, no âmbito da Assistência Social, a implantação de benefício destinado a garantir uma subsistência mínima para os cidadãos efetivamente necessitados, verbis:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

O benefício, de caráter não contributivo, foi regulamentado pela Lei Federal no 8.742/93, que traz os requisitos necessários à implantação.

Quanto à deficiência, o artigo 20, §2o, da Lei Federal no 8.742/93, esclarece que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” – sendo que, a teor do §10 do preceito em tela, impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

A incapacidade exigida, por sua vez, não deve que ser encarada como aquela que impeça a execução de todos os atos da vida diária (hipótese em que se faria necessário o auxílio permanente de terceiros), mas sim a impossibilidade de prover o seu sustento por meio do exercício de trabalho ou ocupação remunerada.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (5a Turma, REsp. no 360.202, j. 04.06.2002, DJ 01.07.2002, p. 377, Rel. Min GILSON DIPP), oportunidade em que se consignou que "O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida independente, pelo simples fato da pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido aos portadores de deficiência tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que não parece ser o intuito do legislador."

Quanto ao idoso, a partir da vigência das alterações da Lei Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003, exige-se a idade mínima de 65 anos (artigo 20, caput, da Lei Federal no 8.742/93).

Em ambas as hipóteses (deficiência ou idoso), exige-se prova da impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. O dever de assistência do Estado é, portanto, subsidiário, e não afasta a obrigação de amparo mútuo familiar. Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma desta E. Corte (ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, Dje 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Nesse sentido, a hipossuficiência econômica deve ser analisada no contexto familiar, sendo que, nos termos do artigo 20, §1o, da Lei Federal no 8.742/93, a “família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.”

No que tange ao limite de 1⁄4 do salário mínimo per capita como critério objetivo para comprovar a condição de miserabilidade, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação no 4374/PE (Rel. MIN. GILMAR MENDES), reapreciou a decisão anteriormente proferida na ADI no 1.232-1/DF, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93. Destaco da respectiva ementa o seguinte trecho:

"Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, §3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente.”

Por conseguinte, verifica-se que a decisão da Corte Excelsa entendeu que a Lei Assistencial, ao fixar a renda per capita, estabeleceu uma presunção da condição de miserabilidade, não sendo vedado que se demonstre a insuficiência de recursos para prover a manutenção do deficiente ou idoso por outros meios de prova.

Aliás, sobre esse tópico, o Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso representativo de controvérsia repetitiva, assim já se pronunciou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

(...)

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido."

(3a Seção, REsp. no 1.112.557/MG, DJ 20/11/2009, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Por conseguinte, conclui-se que a referência quantitativa expressa no § 3o, do artigo 20, da LOAS, pode ser considerada como um dos critérios para a aferição de miserabilidade, sem a exclusão de outros.

No que diz respeito à exclusão, da renda do núcleo familiar, do valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, conforme disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei Federal no 10.741/03, colocou-se a questão de tal afastamento aplicar-se tão somente ao benefício assistencial (nos estritos termos da norma) ou, noutro giro, igualmente abarcar benefício previdenciário de qualquer natureza, desde que de igual importe. Argumentou-se que a ratio legis do artigo em questão dizia respeito à irrelevância do valor para o cálculo referenciado e, portanto, não havia justificativa plausível para a discriminação, inclusive a partir de aplicação analógica do preceituado no art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou. De início, na Petição no 7203/PE (Incidente de Uniformização de Jurisprudência), apreciada pela 3a Seção daquela Corte em 10 de agosto de 2011 (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) e, mais recentemente, no REsp no 1.355.052/SP, processado segundo o rito do art. 543-C do CPC/73, cuja ementa é a seguinte:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.”

(1a Seção, REsp no 1.355.052/SP, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Logo, não deve ser considerado, no cálculo da renda familiar, o benefício no valor de um salário mínimo recebido por deficiente (artigo 34, parágrafo único, da Lei Federal no. 10.741/03) ou idoso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamentos repetitivos (REsp no 1.355.052/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015).

Todavia, é necessário consignar que a aludida exclusão do rendimento de deficiente ou idoso não importa na automática concessão do benefício, devendo serem considerados os demais aspectos socioeconômicos e familiares do requerente.

No caso concreto, verifica-se que não existe controvérsia nos autos acerca do requisito do impedimento de longo prazo, conforme adequadamente reconhecido na decisão de primeiro grau:

“Sobre o cumprimento do requisito da deficiência, observa-se que na análise administrativa o autor foi submetido à perícia, sendo constatada incapacidade de longo prazo, tanto que lhe foi concedido o benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência de 29/08/2008 a 01/12/2020 (ID 293369285), cessado ao argumento de falta de preenchimento de requisitos relacionados à renda e ao grupo familiar (ID 293369287). Como adiantado em preliminar, não há controvérsia em relação ao ponto. A existência da deficiência consta, inclusive, do documento de identificação do autor (ID 293369279). (ID 285562700).”

Por sua vez, o estudo social realizado nos autos evidenciou a condição de vulnerabilidade vivenciada pelo grupo familiar do autor. Constatou-se que a única fonte de renda do núcleo familiar decorre de aposentadoria no valor de um salário-mínimo auferida pelo avô do autor, quantia que, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis, deve ser desconsiderada para fins de cálculo da renda familiar per capita.

Nesse contexto, controverte-se exclusivamente em relação ao indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entende-se que, como regra, os efeitos decorrentes do indeferimento indevido de benefício previdenciário ou assistencial limitam-se ao âmbito patrimonial, especialmente no que se refere à ausência temporária da renda que se considerava devida. Nessas hipóteses, a recomposição do prejuízo material ocorre por meio da condenação judicial — ou, como verificado no presente caso, mediante acordo celebrado entre as partes —, ocasião em que o Instituto Nacional do Seguro Social procede ao pagamento das parcelas em atraso acrescidas dos encargos legais de mora, solucionando a dimensão patrimonial do litígio.

A configuração de dano moral, por sua vez, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, como a atuação de má-fé por parte da Administração ou a existência de dolo específico voltado a prejudicar a parte autora.

Todavia, tais elementos não foram efetivamente comprovados nos autos. As alegações apresentadas na petição inicial possuem caráter genérico, comum em demandas dessa natureza, sem que tenha sido produzida prova específica — cujo ônus incumbia à parte autora — capaz de evidenciar a ocorrência de dano moral indenizável.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS) à pessoa com deficiência, desde a data da cessação administrativa, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas e determinando a implantação do benefício, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento ou a cessação indevida de benefício assistencial pelo INSS, posteriormente reconhecido judicialmente, gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura benefício assistencial de um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, nos termos do art. 203, V, da CF/1988 e da Lei no 8.742/1993.

A condição de miserabilidade não se limita ao critério objetivo de renda familiar per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo, podendo ser aferida por outros elementos probatórios que demonstrem a vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar.

O benefício previdenciário ou assistencial de valor mínimo percebido por idoso integrante do grupo familiar não deve ser computado para fins de cálculo da renda familiar per capita, por aplicação do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, restou comprovada a deficiência de longo prazo do autor e a situação de vulnerabilidade social do núcleo familiar, cuja única fonte de renda decorre de aposentadoria de um salário mínimo percebida por seu avô, valor que deve ser desconsiderado para fins de aferição da renda familiar.

O reconhecimento judicial do direito ao benefício e o pagamento das parcelas atrasadas com os encargos legais recompõem o prejuízo patrimonial decorrente da indevida cessação administrativa.

A indenização por danos morais exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, como atuação dolosa ou de má-fé da Administração, não sendo suficiente o simples indeferimento ou cessação indevida do benefício.

Inexistindo prova concreta de conduta abusiva, dolo administrativo ou situação extraordinária apta a configurar abalo moral indenizável, não se caracteriza o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão